Tribunal: TJMT
Processo: 1007364-05.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007364-05.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RICARDO ACCACIO MOREIRA DE MELLO - CPF: 002.255.641-90 (EMBARGANTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 18.578.795/0001-85 (EMBARGADO), EMMANUEL RODRIGO ROSA ROCHA - CPF: 722.276.301-59 (ADVOGADO), L6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.462.972/0001-87 (EMBARGADO), MONICA ARAUJO E SILVA - CPF: 970.390.801-25 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), RICARDO ACCACIO MOREIRA DE MELLO - CPF: 002.255.641-90 (EMBARGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 18.578.795/0001-85 (EMBARGANTE), MONICA ARAUJO E SILVA - CPF: 970.390.801-25 (ADVOGADO), EMMANUEL RODRIGO ROSA ROCHA - CPF: 722.276.301-59 (ADVOGADO), L6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.462.972/0001-87 (EMBARGANTE), MONICA ARAUJO E SILVA - CPF: 970.390.801-25 (ADVOGADO), EMMANUEL RODRIGO ROSA ROCHA - CPF: 722.276.301-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
VERIFICADAS
– ADEQUAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS PAGAS A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DAS EMPRESAS DEMANDADAS – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica a ocorrência de omissão no julgado, de rigor o saneamento do vício em sede de aclaratórios.

Em casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para fins de restituição, deve incidir a partir de cada desembolso.

Considerando que o recurso de Apelação interposto pelas empresas ora Embargadas foi integralmente desprovido, de rigor a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da Embargante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1007364-05.2020.8.11.0040

EMBARGANTE:

RICARDO ACCACIO MOREIRA DE MELLO

EMBARGADAS:

SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, L6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por RICARDO ACCACIO MOREIRA DE MELLO contra o acórdão de Id. 280812380 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelas ora Embargadas e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais por ele ajuizada, apenas para definir a data de 18/09/2017 como marco para a rescisão contratual.

Alega a ocorrência de omissão quanto a aplicação de correção monetária das parcelas pagas, a incidir a partir do desembolso de cada parcela (entre 2015 e 2016), e não a partir da citação (02/05/2022), devendo ainda ser aplicado o índice IGPM previsto no contrato, bem como omissão quanto aos honorários recursais diante do desprovimento do apelo da parte contrária.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente reforma do julgado nos respectivos pontos.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 286459368.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por RICARDO ACCACIO MOREIRA DE MELLO contra o acórdão Id. 280812380 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelas ora Embargadas e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais por ele ajuizada, apenas para definir a data de 18/09/2017 como marco para a rescisão contratual.

Razão assiste ao Recorrente, em parte.

Com efeito, no que se refere à atualização do montante a ser restituído, é cediço a Lei n. 14.905/2024 introduziu modificações nos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC como índice de juros moratórios, restando consignado no aresto que o contrato celebrado entre as partes não prevê qualquer índice ou taxa para fins de correção das quantias em caso de rescisão a afastar os índices oficiais, de modo que a pretensão de aplicação IGPM constitui mera tentativa de rediscussão da causa em sede de aclaratórios.

Por outro lado, entende a jurisprudência que em casos de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para fins de restituição, deve incidir a partir de cada desembolso, por se tratar de mera correção do valor da moeda, de modo que sua incidência somente a partir da citação implicaria em deixar o valor pago sem sofrer qualquer correção por longo lapso temporal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) – CONTRATO ANTERIOR À LEI No 13.786/2018 – RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS – CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO RETENÇÃO DE 23% – REDUÇÃO PARA 10% – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA VENDEDORA – IMÓVEL NÃO USUFRUÍDO PELO COMPRADOR – PROPORCIONALIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1002/STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a retenção de parte dos valores pagos em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, quando a rescisão decorre do inadimplemento do comprador. Contudo, o percentual deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade, boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. No caso concreto, ausente comprovação de danos que justifiquem a cláusula contratual, e tendo em vista que o imóvel não foi usufruído pela parte promitente compradora, impõe-se a redução do percentual para 10%.
A correção monetária deve incidir desde o efetivo desembolso de cada parcela, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda
. Nos termos do Tema 1002/STJ, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, diante da ausência de mora do promitente vendedor.
(N.U 1025034-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Não se olvida que, nos termos do Tema 1002 do STJ, os juros moratórios, em caso de rescisão por iniciativa do comprador, devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, porém, como assentado no julgado, não houve qualquer irresignação das Embargadas quanto a sua incidência a partir da citação.

Destarte, deve-se acolher os aclaratórios para estabelecer que conquanto os juros moratórios incidam a partir da citação pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a correção monetária, pelo IPCA, deve ser contada a partir do efetivo prejuízo, isto é, o desembolso de cada parcela.

Outrossim, considerando que o recurso de Apelação interposto pelas empresas ora Embargadas foi integralmente desprovido, de rigor a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da Embargante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios para determinar que a correção monetária, pelo IPCA, incida desde o efetivo desembolso de cada parcela, bem como para majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevando-os de 10% para 14% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025